Tribunal: TJDFT
Processo: 0749514-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749514-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A APELADO: MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O O objeto principal do recurso de apelação interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (autora) é o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 58444481). A apelante não trouxe aos autos o balancete financeiro ou mesmo extrato de conta bancária que demonstre a sua incapacidade de custear as despesas processuais. Mesmo em caso de recuperação judicial ou falimentar, a parte apelante não estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse passo, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, anexando aos autos balanço patrimonial completo dos três últimos anos, bem como extratos bancários recentes vinculados à pessoa jurídica. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator